Tribunal: STF
Processo: RE 1324145
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA DELEGACIA POLICIAL ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE OS MENORES INFRATORES ESTÃO SENDO ACOLHIDOS EM DELEGACIA LADO A LADO COM PRESOS ADULTOS. RESGUARDO AO DIREITO DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO. 
    1 – As provas produzidas nos autos indicam o aumento da prática de atos infracionais na Comarca de Juazeiro no Norte, bem como a necessidade de construção de uma Delegacia especializada para antedimento de menores em conflito com a lei, a fim de se preservar a integridade física dos adolescentes para que fiquem segregados separadamente dos adultos imputáveis, consoante garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    2 - Descabe ao Estado, pois, se esquivar da implementação de políticas públicas essenciais evocando a cláusula da reserva do possível, posto que caracterizado o caráter emergencial da medida pleiteada, estando-se diante de clara violação aos direitos fundamentais, praticada pelo ente estatal contra adolescentes sob sua guarda. 
    3 -Conquanto o art. 2º da CF/88 consagre o princípio da separação dos poderes, outorgando-lhes independência e harmonia, hão de ser sopesados os valores envolvidos na presente lide, mormente em se tratando de direito relativo a adolescentes, amparado pela Carta Magna e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    4 - É consabido que ao Poder Judiciário é permitida a adoção de medidas para implementação de políticas públicas em situações nas quais se mostra flagrante a violação aos direitos constitucionais tidos como essenciais, não havendo que se falar em indevida intromissão do Judiciário na seara executiva, mormente quando visa à prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte. 
    5 - Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas, julgando-se procedente o pedido autoral relativo à instalação, funcionamento e manutenção de uma Delegacia Policial Especializada para atendimento adequado de adolescentes em conflito com a lei no Município de Juazeiro do Norte, no prazo razoável de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). ” (eDOC 6)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 167, do texto constitucional. (eDOC 12)
    Nas razões recursais, alega-se em síntese que o poder judiciário não poderia substituir a administração pública no exercício do poder discricionário. Afirma, ainda, que além de se tratar de ato discricionário também há que ser consideradas as limitações orçamentárias e logísticas.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, em relação à alegação de ofensa à separação dos poderes e violação aos princípios orçamentários previstos na Constituição, observo que a atribuição de formular políticas públicas e determinar a alocação de recursos para a consecução de projetos e serviços em benefício da sociedade é tarefa essencialmente do Poder Executivo. 
    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas ocasiões, porém de forma excepcional, reconheceu a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública. Dessa forma, o óbice imposto pelo princípio da separação dos poderes não inviabiliza, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante de inadimplemento do Estado em políticas públicas constitucionalmente previstas. 
    Não obstante haja vários precedentes nesse sentido, pode-se citar o RE-RG 592.581(Tema 220), de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.2.2016, como um dos casos mais emblemáticos sobre o tema nos últimos anos, em que se discutiu a licitude da atuação do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos. 
    Na ocasião, firmou-se o entendimento de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 
    No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, verifica-se a ADPF-MC 45, rel. min. Celso de Mello, DJe 4.5.2004: 
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO)” 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que não há violação ao princípio da separação de poderes quando o Judiciário, em situações excepcionais, determina que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente essenciais. 
    Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE-AgR 559.646/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 24.6.2011). 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do ministério público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o ministério público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI-AgR 809.018/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.10.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente